Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação ao laudo pericial deve ser apresentada no prazo concedido às partes para manifestação e não após a prolação da sentença, em razão da preclusão.
2. Caberia à parte autora comprovar o nexo de causalidade entre a doença que ensejou a sua incapacidade laboral e o exercício das suas funções profissionais (art. 373, inc. I, do CPC), o que não se verificou.
3. Não comprovada a relação de causa e efeito entre a doença que acomete o servidor e o exercício da sua atividade profissional, não prospera o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais, nem de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de nulidade da perícia rejeitada. Unânime.